Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704700-91.2019.8.07.0017 RECORRENTE: EVALDO MENDES DE CARVALHO RECORRIDA: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que negou provimento à apelação por ele manejada (ID 33038912). O recorrente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, defende que restou comprovada a gravidade do seu quadro clínico, a sua progressividade e a irreversibilidade com o comprometimento de sua capacidade laboral, motora e neurológica, o que impõe a concessão da indenização securitária pleiteada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 1068 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.845.943). Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, OAB/RS 18.668 (ID 34487622). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Compete ao Superior Tribunal de Justiça “Não é cabível o recurso especial interposto desafiando decisão monocrática de relator que, com base no art. 932, IV, a, do CPC, julga o recurso de agravo de instrumento, ante a falta de exaurimento da instância ordinária. Incidência, à espécie, da Súmula 281/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.")” (AgInt no AREsp 1929192/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/11/2021). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas em nome da advogada LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, OAB/RS 18.668 (ID 34487622). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025